Tribunal: TJSP
Processo: 1018509-98.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo banco réu. Relação jurídica não comprovada. Falha na prestação dos serviços bancários. Restituição do indébito devida em dobro. Tema Repetitivo no 929 do STJ. Danos morais configurados. Valor indenizatório ora reduzido para R$ 5.000,00. Sentença de parcial

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo banco réu. Relação jurídica não comprovada. Falha na prestação dos serviços bancários. Restituição do indébito devida em dobro. Tema Repetitivo no 929 do STJ. Danos morais configurados. Valor indenizatório ora reduzido para R$ 5.000,00. Sentença de parcial procedência reformada neste ponto. Recurso do réu provido em parte.